Tribunal: TJSP
Processo: 1014324-08.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que teve corte no seu fornecimento de energia elétrica por suposto inadimplemento de contas – incessantes buscas por esclarecimentos dos valores, muito superiores aos consumos dos meses anteriores – defesa embasada no faturamento das faturas de acordo com a média dos últimos 12 meses em decorrência de

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – autor que teve corte no seu fornecimento de energia elétrica por suposto inadimplemento de contas – incessantes buscas por esclarecimentos dos valores, muito superiores aos consumos dos meses anteriores – defesa embasada no faturamento das faturas de acordo com a média dos últimos 12 meses em decorrência de impedimento do acesso para fins de leitura – impertinência das alegações quando se verifica que o imóvel do autor tinha histórico de consumo de apenas 02 meses – caracterizada abusividade das cobranças – dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial que perdurou sustado por quase um mês – arbitramento em R$10.000,00 – valor condizente com as circunstâncias do caso concreto – regularidade da multa cominatória fixada em R$5.000,00 pela indevida demora no restabelecimento do fornecimento após regular intimação pessoal da ré (Súmula 410/STJ) – ação procedente - recurso improvido.*